Tribunal: TJMT
Processo: 1020448-88.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1020448-88.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO CLEVERSON DE ANDRADE - CPF: 034.693.451-63 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1020448-88.2023.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1020448-88.2023.8.11.0001

Agravante:

João Cleverson de Andrade

Agravado:
Mercadopago.Com Representações Ltda.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
NEGATIVAÇÃO
DEVIDA – CONTRATO ASSINADO POR BIOMETRIA FACIAL

– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando da interposição do agravo interno compete à parte carrear novos elementos que possam justificar a modificação da decisão agravada, sob pena de desprovimento de seu recurso. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1020448-88.2023.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1020448-88.2023.8.11.0001

Agravante:

João Cleverson de Andrade

Agravado:
Mercadopago.Com Representações Ltda.

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
João Cleverson de Andrade
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.

Origem:
6º

Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT

Sentença
(Id.
195234657)
:
reconheceu a relação jurídica entres os litigantes, julgou improcedente o pedido autoral e condenou o recorrente a multa de litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Decisão Monocrática (Id.
196107165
)
:
conheceu
o
recurso inominado interposto por João Cleverson de Andrade e monocraticamente
e negou-lhe provimento mantendo a sentença de improcedência pelos próprios fundamentos.

Agravo Interno (Id.

201212195):

requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões
(Id. 204031160):

defende a manutenção da decisão e requer o desprovimento do agravo interposto
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1020448-88.2023.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1020448-88.2023.8.11.0001

Agravante:

João Cleverson de Andrade

Agravado:
Mercadopago.Com Representações Ltda.

VOTO

Eminentes Pares;

Da análise das razões do agravo interno interposto é possível identificar que inexiste relação entre o inconformismo e os fundamentos da decisão que o agravante visa reformar.

Do conjunto probatório apresentada nos autos, conclui-se que a instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório ao demonstrar a relação jurídica existente, razão pela qual, considera-se regular a contratação e as cobranças realizadas, inexistindo ato ilícito realizado pela recorrida capaz de ensejar reparação civil.

Sem razão o agravante, portanto, ao sustentar não ter efetuado a contratação. Por consequência, o direito não ampara a pretensão de declaração de inexigibilidade e inexistência do negócio jurídico entre as partes.

Colaciono aqui julgado da Turma Recursal, que guarda semelhança ao caso ora analisado:

ECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. ROBUSTO ACERVO DOCUMENTAL JUNTADO PELA PARTE RECLAMADA. SELFIE, DOCUMENTO PESSOAL UTILIZADO NA CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA DO DÉBITO, FATURAS, HISTÓRICO DE PAGAMENTOS, CERTIDÃO DO TERMO DE CESSÃO E COMUNICAÇÃO DA ANOTAÇÃO NEGATIVA EFETUADA PELO SERASA. COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE ORIGINOU A DÍVIDA OBJETO DA LIDE (CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO) E DA CESSÃO DO CRÉDITO AO FUNDO DE INVESTIMENTO. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Relação jurídica efetivamente comprovada pelo Reclamado, o qual se desincumbiu do seu ônus probatório apresentando a selfie (biometria facial), fotografia do documento pessoal utilizado pela Reclamante na contratação do cartão de crédito
que originou o débito objeto da lide, faturas e histórico de pagamento, bem como a certidão do termo de cessão de crédito e comunicação da anotação negativa efetuada pelo fundo de investimento cessionário em momento posterior. Ante a comprovação da relação jurídica estabelecida e a legalidade da cobrança que ensejou a inserção do nome da Reclamante/Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em verba indenizatória por danos morais. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1038044-22.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

In casu
, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pelo agravado a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois, agiu no exercício regular do direito ao efetuar a negativação do nome do autor em razão da inadimplência.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os demais termos da decisão monocrática agravada.

Diante do caráter protelatório deste recurso, condeno o agravante ao pagamento de multa em favor do agravado, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4º do CPC, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor (art. 1.021, § 5º do CPC).

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024